Tribunal: TJDFT
Processo: 0710692-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DISTRITO FEDERAL. UNIÃO. DISPENSÁVEL. TEMAS NÚMEROS 793, 1161 e 1234. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EPILEPSIA FOCAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓLEO DE CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DISPONÍVEL NO SUS. RESPONSABILIDADE PELA AQUISIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TERMOS EXCEPCIONAIS. COMPROVADA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DO AUTOR. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO. LISTAS OFICIAIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RATIFICADO.1. O tema em evidência refere-se ao juízo de retratação previsto na regra do art. 1030, inc. II, do CPC, em decorrência de suposta divergência entre o acórdão proferido e a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do exame do tema n° 1234 da repercussão geral (RE 1.492.783-DF). 1.1. A leitura atenta do voto condutor proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto por B.F.D.S.D. é suficiente para constatar que a Egrégia 2a Turma Cível não desconsiderou a tese firmada no aludido julgamento leading case (RE 1.366.243 - SC). 1.2. Quanto ao mais, a preliminar suscitada pelo Distrito Federal na resposta defensiva foi apreciada e rejeitada pelo Juízo singular. 1.3. Em ato subsequente, ao oferecer contrarrazões à apelação, o ente público não suscitou a referida preliminar. 1.4. Logo, está configurada a preclusão.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário (no 855.178 - SE) fixou tese com repercussão geral (Tema no 793), ao afirmar que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.3. Foi editado ainda o Tema de Repercussão Geral no 1234 (RE no 1.366.243), segundo o qual para a finalidade "de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação dos Mercados de Medicamentos (CEMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma da norma estabelecida no art. 292 do CPC”. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao fixar a aludida tese, promoveu a modulação dos efeitos. 3.2. A respeito da competência, nossa Suprema Corte determinou que somente haverá alteração em relação às demandas ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando, assim, sua aplicação aos processos em tramitação até a aludida data. 4. No caso em deslinde o demandante ajuizou a ação aos 18 de setembro de 2023. 4.1. No dia 19 de setembro de 2024 sobreveio a publicação da ata de julgamento do RE no 1.366.243-SC por meio do qual houve a fixação da referida tese com repercussão geral (tema no 1234). 4.2. Em outras palavras, em virtude do precedente mencionado, a modulação dos efeitos, objeto de deliberação pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, aplica-se ao presente caso. 4.3. Com efeito, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória.5. Quanto ao mais, embora não seja registrado na Anvisa, o aludido medicamento encontra-se disponível na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal "para o tratamento de alguns casos específicos de epilepsia”, cuidando-se de "medicamento padronizado”. 5.1. Ademais, o Juízo singular afirmou que o aludido fármaco já foi analisado e aprovado pelas autoridades sanitárias responsáveis para a subsequente “incorporação ao sistema de saúde do Distrito Federal”.6. A atribuição para a instituição de política pública relacionada à saúde é comum a todas as esferas de poder público em nossa federação, nos termos da regra prevista no art. 23, inc. II, da Constituição Federal. 6.1. Nesse contexto, não custa reafirmar, estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pelo recorrido.7. Nas situações em que seja demonstrado o cumprimento dos demais requisitos expostos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter excepcional, a Excelsa Suprema Corte, ao julgar o RE 1.165.959 (tema no 1161 de repercussão geral), manifestou-se favorável ao fornecimento de medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.8. Verifica-se, portanto, que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória, de modo que deve ser mantida a competência fixada em favor do Juízo singular. 8.1. Por essas razões o acórdão recorrido deve ser integralmente mantido.9. Acórdão ratificado.